Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. BENS DA ESPOSA. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO RESTRITA ÀS PARTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALCANCE SUBJETIVO AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código de Processo Civil, no regime da comunhão parcial de bens, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.
2. Eventual constrição de bens de seu cônjuge, enquanto ele não estiver integrado na relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal.
3. No caso em análise, o cumprimento de sentença busca o recebimento de dívida em nome da executada e que, por não encontrar bens passíveis de penhora, a parte exequente busca atingir o patrimônio do cônjuge da executada.
4. Tendo em vista que não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação.
5. Recurso conhecido e não provido.